Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-95.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002846-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A. - CNPJ: 17.643.407/0001-30 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002846-95.2022.8.11.0041

APELANTE:

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lança­­­da nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº
1002846-95.2022.8.11.0041,

ajuizada em face da

E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme determina o art. 85, § 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, alega em suas razões que
“no caso concreto, sequer caracteriza-se a hipótese de que um raio tenha atingido diretamente a unidade consumidora, pois se assim fosse, seria de fácil constatação devido à extensão e gravidade dos estragos, o que nada tem haver com o caso em tela” (sic).

Assevera que “
resta claro que raio algum atingiu diretamente o imóvel assegurado, não passando tal ilação da apelada em manifesta tentativa de se esquivar de sua responsabilidade” (sic).

Diz que “
como responsável pela rede de energia, é dever da apelada preservar, fazer manutenções frequentes e responsabilizar-se pelos danos a terceiros em razão de sua ação ou omissão. As descargas elétricas não excluem o dever da Concessionária de indenizar. Podem ser captados e ter seus danos dirimidos quando as Concessionárias realizam manutenções frequentes e investem em tecnologia e capacitação de seus colaboradores” (sic).

Argumenta que
“o laudo técnico acostado na inicial atestou que a origem dos danos aos equipamentos foi uma grande oscilação na rede elétrica. Não se pode olvidar que o profissional responsável pela emissão do documento é técnico mecatrônico” (sic).

Relata que “
os danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados” (sic).

Dispõe que “
não ha qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária, ao contrário, neste sentido a própria Resolução 1.000/21 da ANEEL art. 616, parágrafo único, possibilita o consumidor a “apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los”
.

Afiança que
“no caso em debate, não há dúvidas da má prestação do serviço pela apelada, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos dos segurados”
(sic).

Dispõe que
“produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta, observando assim o disposto no art. 373, I, do CPC, ao contrário da apelada que se quer produziu provas, baseou-se apenas em meras alegações e não se desincumbiu do seu ônus probatório processual” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso (Id. 198881699).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 198881703).

O preparo foi recolhido no Id. 198881700.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A
a
juizou ação de cobrança em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando em síntese, que firmou contrato de seguro com Suzana Lazzaretti e Robson Fernando Gonçalves Lopes.

Informa que em novembro/2020 e setembro/2021, foi comunicado pelo segurado a ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico em sua unidade consumidora, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ 3.949,00 (três mil novecentos e quarenta e nove reais).

Em razão dos fatos, pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.949,00 (três mil novecentos e quarenta e nove reais).

A parte requerida ofertou contestação, sustentando a regularidade de seus atos e a ausência de responsabilidade pelos danos causados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de piso julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Feito este registro sintético, é cediço que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Isso porque, a parte autora/apelante anexou os documentos da segurada (Suzana Lazzaretti), onde se constata que o laudo técnico (Id. 198881655), indica que os defeitos nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raios), v
eja:

“
LAUDO TÉCNICO

Produto: Motor Deslizante PPA

Defeito: Queima da placa eletrônica e estator do motor, ocasionado por
descargas atmosféricas
, seguidas por oscilações de energia na rede elétrica”
(Id. 198881655 - pág. 10) – Grifei.

Ademais, com relação ao outro segurado (Robson Fernando), verifica-se que o laudo pericial foi confeccionado da seguinte forma:

“Essa TV parou de funcionar
após raio,
queimando placa principal e display, sendo assim, não compensa o conserto da mesma, pois não consegue tela (display) para o conserto” (Id.
198881659 – pág. 02) - Grifei.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários recursais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024